Tribunal: TJDFT
Processo: 0733331-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO VALOR DA DÍVIDA. NÃO CABIMENTO. ACORDO HOMOLOGADO. COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1- A sentença homologatória de acordo comporta em resolução de mérito e está acobertada pelos efeitos da coisa julgada, e, por isso, só pode ser desconstituída por meio de ação rescisória, nos termos dos art. 487, inciso III, e art. 966, ambos do CPC. O pleito de redução da cláusula penal e consequente redução da dívida fixada em acordo assinado pela própria agravante e homologado judicialmente não se mostra cabível.
2- No caso, a agravante, na qualidade de fiadora, se responsabilizou, de fato, pelo cumprimento da obrigação de forma integral e solidária, como também renunciou ao benefício de ordem, nos termos do acordo. Portanto, não cabe, nesta oportunidade, alegar que se obrigou de apenas parte da obrigação.
3- Agravo conhecido e não provido.